Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. consentimento da vítima. Não comprovado. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Não estando inequivocadamente demonstrado o consentimento da vítima quanto ao descumprimento das medidas protetivas, a questão demanda instrução probatória, incabível em sede de habeas corpus.
5. Condições pessoas favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública e à proteção da integridade física e psíquica da vítima.
6. Em que pese o art. 318, VI, do Código de Processo Penal autorize a concessão da prisão domiciliar quando o agente for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos, tal fato deve ser cabalmente comprovado.
IV – DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313.